Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007596-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIOGO JORDAN MARTINATI DE SOUZA - CPF: 062.074.299-23 (ADVOGADO), SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 937.720.841-68 (AGRAVANTE), DANIELLY KARINY DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 703.634.111-43 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARCELO ATAIDES DA COSTA - CPF: 593.572.401-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA KAROLINY OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 054.704.001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 046.290.851-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO BANCÁRIO VIA SISBAJUD – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – MÉRITO – PENHORA DE VERBA SALARIAL (AGRAVANTE SONIA) – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM REMUNERATÓRIA – IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETA O MÍNIMO EXISTENCIAL – LIMITAÇÃO DA PENHORA A 30% DOS VALORES – PENHORA EM CONTA POUPANÇA (AGRAVANTE DANIELLY) – ART. 833, X, DO CPC – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO – UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA MOVIMENTAÇÕES COTIDIANAS

– NATUREZA DE CONTA-CORRENTE RECONHECIDA – PERDA DA PROTEÇÃO LEGAL – PENHORABILIDADE MANTIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça quando os elementos dos autos (holerites e extratos bancários) corroboram a incapacidade financeira das partes
de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
EREsp
no 1.582.475/MG), a impenhorabilidade de salários e vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada para autorizar a penhora de percentual da verba remuneratória, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor. No caso da agravante Sonia, comprovada a natureza salarial do crédito, a penhora de 100% do valor revela-se excessiva, devendo ser limitada ao patamar de 30% (trinta por cento).

A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC) visa proteger a reserva financeira destinada a contingências futuras. O uso da conta para movimentações frequentes, pagamentos de despesas ordinárias e transações eletrônicas diárias (PIX) desnatura a função de "poupança", equiparando-a à
conta-corrente
de livre movimentação, o que afasta a proteção legal e autoriza a manutenção da penhora integral (agravante Danielly).

Decisão reformada
em parte
. Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1007596-30.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:

SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA e DANIELLY
KARINY
DE OLIVEIRA DA COSTA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA
e
DANIELLY KARINY DE OLIVEIRA DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Leonísio
Salles de Abreu Júnior
, da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000825-32.2024.8.11.0024, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, indeferiu a impugnação à penhora, afastando a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias das agravantes.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão merece reforma, pois os valores bloqueados (R$3.142,21 e R$852,48) são impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC.

Alegam que, no caso da agravante Sonia, o montante é proveniente de seu salário e depositado em conta poupança.

Quanto à agravante Danielly, o valor estava em conta poupança e é inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Argumentam que o juízo de origem se equivocou ao afastar a proteção legal sob o fundamento de que as contas eram utilizadas para movimentação corrente ou que os valores se misturaram com outros recursos, descaracterizando sua natureza.

Defendem que os valores são de baixa monta, especialmente em comparação ao alto valor da execução, e são essenciais à preservação do seu mínimo existencial e de suas famílias.

Citam jurisprudência do STJ e de outros tribunais para corroborar a tese da impenhorabilidade, mesmo em contas correntes, e a necessidade de se resguardar a dignidade do devedor.

A par do exposto
,
requer o
provimento
do recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores e determinando-se sua imediata liberação (Id. 348133359).

Preparo dispensado, em razão do deferimento, nesta instância recursal da assistência judiciária (
I
d.
348133359
).

O efeito suspensivo foi
por mim

parcialmente
deferido
em
26
/
02
/202
6
,
apenas no que tange à agravante
Sonia de Oliveira da Costa
, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e impedir a expedição de alvará ou transferência dos valores bloqueados em sua conta em favor da exequente, até o julgamento definitivo do mérito deste recurso
, mantendo
a decisão agravada no que tange ao bloqueio realizado nas contas da agravante
Danielly
Kariny
de Oliveira da Costa

(
I
d.
349246858
).

Na contraminuta,
a
cooperativa
agravada sustenta a tempestividade de sua manifestação e apresenta impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, argumentando que as recorrentes não comprovaram a alegada hipossuficiência financeira, apresentando
documentação incompleta e insuficiente para demonstrar a real situação patrimonial das executadas.

No mérito, quanto à agravante Sonia de Oliveira da Costa, a cooperativa defende a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que não houve a comprovação inequívoca da natureza salarial dos valores bloqueados, apontando a existência de um lapso temporal considerável entre o depósito do salário e a efetivação da constrição, além da ausência de extratos bancários detalhados.

No que tange à agravante Danielly
Kariny
de Oliveira da Costa, a recorrida sustenta que a conta indicada como poupança é utilizada, na prática, como conta corrente para movimentações cotidianas e pagamentos via PIX, o que afastaria a proteção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, a agravada requer que, caso este tribunal reconheça a natureza alimentar das verbas, seja autorizada a penhora parcial dos valores no percentual de 40%
(quarenta por cento)
, em observância ao princípio da satisfação do crédito exequendo e à possibilidade de relativização da impenhorabilidade.

Por fim, requer o acolhimento das preliminares para o indeferimento da gratuidade judiciária e, no mérito, o desprovimento integral do recurso interposto
(
I
d.
355343852
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra da
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifesta-se pela desnecessidade de intervenção no feito, sob o fundamento de que a demanda envolve interesses individuais e disponíveis entre partes maiores e capazes, não se amoldando às hipóteses de intervenção obrigatória do Ministério Público previstas no art. 178 do CPC
(Id
.
356552387).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD nas contas das agravantes SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA (R$3.142,21) e DANIELLY KARINY DE OLIVEIRA DA COSTA (R$852,48).

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Vistos.

Trata-se de impugnações à penhora on-line via SISBAJUD, ofertadas pelas executadas DANIELLY KARINY DE OLIVEIRA DA COSTA (ID 208626945) e SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA (ID 208874699).

A executada Danielly sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis por estarem em caderneta de poupança em montante inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
.

A executada Sonia, por sua vez, alega a impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza salarial.

Ambas pugnam pelo desbloqueio dos valores.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Nos termos delineados na legislação processual civil, a impenhorabilidade é exceção à regra da penhorabilidade que norteia o processo executivo. O artigo 833, em seus incisos IV e X, do Código de Processo Civil,
protege o salário e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Contudo, o ônus de comprovar que os valores constritos se enquadram em uma das hipóteses de impenhorabilidade é do executado, conforme expressa disposição do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC.

No caso da executada
DANIELLY KARINY DE OLIVEIRA DA COSTA, embora alegue que o valor bloqueado estava em conta poupança, os extratos por ela juntados
(
IDs
208626950 a 208626956) revelam intensa movimentação financeira, com inúmeras operações de crédito e débito via PIX, pagamentos e transferências diversas.
Tal atividade descaracteriza a natureza de reserva financeira que a lei visa proteger, assemelhando-se a uma conta corrente de livre movimentação
.

[...]

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha estendido a proteção da impenhorabilidade a valores mantidos em outras aplicações, exige-se que fique demonstrada a intenção de poupar do devedor. A utilização da conta para transações diárias afasta essa presunção.

No que tange à executada SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA, a mesma lógica se aplica. Embora tenha juntado holerite para comprovar a percepção de salário,
não demonstrou de forma cabal que o saldo bloqueado em sua conta se referia exclusivamente à verba salarial do último período, ônus que lhe incumbia.
A simples existência de um depósito de salário não torna impenhorável todo e qualquer saldo futuro, especialmente quando não há nos autos extratos completos que permitam aferir a origem e a destinação de todos os valores que transitaram na conta.

Inexistindo, portanto, comprovação inequívoca por parte das executadas de que os valores bloqueados se enquadram estritamente no rol estabelecido pelo artigo 833 do Código de Processo Civil, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

[...]

Assim, devem ser mantidos os bloqueios realizados, tendo em vista que as executadas não lograram êxito em demonstrar a impenhorabilidade dos valores, que não é presumida.

Ante o exposto,
INDEFIRO os pedidos formulados nas petições de Ids. 208626945 e 208874699
.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito para o prosseguimento do feito
(...)
”

Inicialmente, analiso a insurgência da agravada quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A despeito das alegações da cooperativa, os elementos constantes nos autos — notadamente os holerites e extratos que demonstram rendas líquidas modestas e movimentações voltadas ao custeio de necessidades básicas — corroboram a presunção de hipossuficiência.

O fato de o preparo recursal possuir valor baixo não afasta, por si só, a condição de necessitada da parte que demonstra comprometimento de sua renda com a subsistência.

Assim,
mantenho
o deferimento da gratuidade da justiça às recorrentes.

Superada referida questão,
a controvérsia cinge-se à verificação da impenhorabilidade dos valores constritos, à luz do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

A questão deve ser analisada individualmente, dada a natureza distinta das provas colacionadas por cada agravante.

No caso da recorrente Sonia, a probabilidade do direito restou demonstrada pelo cotejo entre o holerite (Id. 348140859) e o extrato bancário (Id. 348140857).

O documento indica um salário líquido de R$3.124,55
(três mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
, valor este que foi creditado na conta via TED sob a rubrica "SALÁRIO" em data muito próxima ao bloqueio.

Contudo, a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, não é mais tratada como absoluta pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do
EREsp
no 1.582.475/MG, a Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a regra pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que resguardado o seu mínimo existencial e a dignidade de sua família.

Considerando que o bloqueio de 100%
(cem por cento)
da verba compromete a subsistência imediata da agravante, mas que existe um débito a ser satisfeito, a solução que melhor equilibra o direito do credor e a proteção do devedor é a limitação da penhora ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor de natureza remuneratória.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
. OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos salariais da devedora, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC/2015. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a penhora de 30% dos rendimentos salariais líquidos da devedora para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, à luz da possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista na legislação processual civil, em situações excepcionais. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que (i) frustradas outras tentativas executivas, (
ii
) resguardado o mínimo existencial, e (
iii
) demonstrada a capacidade do devedor em suportar a constrição. 4. Restou evidenciado que a devedora aufere rendimentos mensais que, somados, ultrapassam o patamar da subsistência digna, permitindo a constrição parcial, sem prejuízo à sua manutenção e de sua família. 5. O parcelamento proporcional da penhora, com incidência de 15% sobre os rendimentos líquidos oriundos de cada fonte pagadora, preserva o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor, quando demonstrado que a medida não compromete a sua subsistência digna e de sua família. 2. A relativização da impenhorabilidade dos salários pressupõe a frustração de meios executivos ordinários e a preservação do mínimo existencial.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10471449620258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA
SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que indeferiu a penhora de percentual sobre o salário do executado, garantindo o mínimo existencial. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família. III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família
. No caso, a penhora de 10% sobre o salário
liquido
do executado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “
É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288754320248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Da Agravante Danielly
Kariny
de Oliveira da Costa

Em relação à agravante Danielly, a sorte do recurso é diversa.

Embora sustente que o valor de R$852,48
(oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos)
estaria protegido pela impenhorabilidade da conta poupança (até 40 salários-mínimos), os extratos bancários (Ids. 348133399 e seguintes) revelam uma realidade distinta.

A conta em questão apresenta intensa e frenética movimentação financeira, com múltiplos créditos e débitos via PIX, pagamentos de contas de consumo e saldos que frequentemente se aproximam de zero.

Tal dinâmica descaracteriza a natureza de reserva financeira ou investimento que o legislador buscou proteger no art. 833, X, do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que, quando a conta poupança é utilizada como "conta de passagem" ou
conta-corrente
para o giro cotidiano, perde-se a proteção da impenhorabilidade.

Inexistindo prova de que o valor bloqueado é fruto de uma economia destinada ao futuro ou verba salarial estrita (como no caso de Sonia), deve prevalecer a penhorabilidade integral do montante bloqueado em face de Danielly.

A propósito, são os precedentes deste Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES -
IMPENHORABILIDADE DE POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE
- MANUTENÇÃO DA
CONSTRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A movimentação financeira intensa em conta poupança descaracteriza sua natureza de reserva destinada à subsistência e afasta a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Cabe ao executado demonstrar, de forma concreta, a essencialidade dos valores bloqueados à sua subsistência
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10428275520258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU ALIMENTAR DOS VALORES PENHORADOS.
FINALIDADE DESVIRTUADA DA CONTA POUPANÇA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema
Sisbajud
, sob alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta corrente e poupança, em razão de sua origem salarial e alimentar. O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação de que os valores bloqueados possuíam natureza impenhorável, bem como o desvirtuamento da finalidade da conta poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados, alegadamente de natureza salarial e alimentar, estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, e se o desvirtuamento da conta
poupança autoriza a penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40
salários-mínimos
, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira. A ausência de comprovação da origem salarial ou alimentar dos valores bloqueados impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando demonstrado o uso desvirtuado da conta poupança para movimentações financeiras cotidianas, caracterizando-se como conta corrente. Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial ou de pensão alimentícia, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial ou alimentar. 2.
A utilização de conta poupança para movimentação financeira descaracteriza sua finalidade, autorizando a penhora
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277105820248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar em parte a decisão de primeiro grau, a fim d
e l
imitar a penhora incidente sobre a verba salarial da agravante
Sonia de Oliveira da Costa
ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, determinando a imediata liberação dos 70%
(setenta por cento)
excedentes;

manter
a penhora integral sobre os valores
constritos na conta da agravante
Danielly
Kariny

d
e Oliveira
d
a Costa
, ante a descaracterização da natureza de conta poupança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026